Tribunal: STF
Processo: RE 559557
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de
   Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido.
   Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente
   do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém,
   contra acórdão de Turma ou do Plenário.